Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-63.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004161-63.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), FLOTAR - TECNOLOGIA EM RECUPERACAO MINERAL SPE LTDA. - CNPJ: 21.393.119/0001-41 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ILEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. (Apelação / Remessa Necessária 166517/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

2. Se, em princípio, a apreensão e lavratura do TAD ocorreram para cessar a infração à legislação tributária verificada e impedir a circulação de mercadorias não acobertadas por documentação fiscal idônea, eis que não houve aposição de carimbo e nem registro de passagem no posto fiscal de entrada no estado, não se verificar qualquer irregularidade na atuação do Fisco.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLOTAR – TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO MINERAL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004726-35.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito n. 1123332-4.

Como causa de pedir recursal, sustenta que há ofensa ao princípio da razoabilidade e da legalidade, uma vez que a apontada resolução e os artigos 444 e 445 do Regulamento ICMS do Estado de Mato Grosso – RICMS/MT, criado pelo Decreto Estadual nº 1.944/89, violam os princípios da legalidade e tipicidade tributária.

Relata que impetrou a presente ação mandamental na qual busca a prestação jurisdicional a fim de declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito referente ao TAD n. 1123332-4, no valor de R$ 6.998,55 (seis mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), ao fundamento de que o contribuinte “não está cadastrado no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso”.

Diz que os Termos foram lavrados por suposta infração à Resolução 07/2008/SARP, por estar a empresa inserida em regime administrativo diferenciado, em razão de possuir pendências no sistema de conta corrente fiscal.

Esclarece que a empresa é enquadrada no Regime de Estimativa para recolhimento do ICMS que estipula que os contribuintes deverão quitar o imposto estadual em apenas uma fase, até o 20º dia do segundo mês subsequente ao da entrada da mercadoria no território matogrossense e que recolhe o ICMS por meio do Regime de Estimativa, motivo pela qual pretende o fisco ver recolhido o mesmo tributo duas vezes.

Defende a ilegalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, por usurpar a competência que o decreto possui de apenas regulamentar a lei para sua fiel execução.

Ao final, requer o provimento do recurso suspender os débitos constituídos via mencionado termo de apreensão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida em id. 610553.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em id. 684067, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 912697 -.

É o relatório.
Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLOTAR – TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO MINERAL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004726-35.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito n. 1123332-4.

Como causa de pedir recursal, sustenta que há ofensa ao princípio da razoabilidade e da legalidade, uma vez que a apontada resolução e os artigos 444 e 445 do Regulamento ICMS do Estado de Mato Grosso – RICMS/MT, criado pelo Decreto Estadual nº 1.944/89, violam os princípios da legalidade e tipicidade tributária.

Relata que impetrou a presente ação mandamental na qual busca a prestação jurisdicional a fim de declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito referente ao TAD n. 1123332-4, no valor de R$ 6.998,55 (seis mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), ao fundamento de que o contribuinte “não está cadastrado no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso”.

Diz que os Termos foram lavrados por suposta infração à Resolução 07/2008/SARP, por estar a empresa inserida em regime administrativo diferenciado, em razão de possuir pendências no sistema de conta corrente fiscal.

Esclarece que a empresa é enquadrada no Regime de Estimativa para recolhimento do ICMS que estipula que os contribuintes deverão quitar o imposto estadual em apenas uma fase, até o 20º dia do segundo mês subsequente ao da entrada da mercadoria no território matogrossense e que recolhe o ICMS por meio do Regime de Estimativa, motivo pela qual pretende o fisco ver recolhido o mesmo tributo duas vezes.

Defende a ilegalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, por usurpar a competência que o decreto possui de apenas regulamentar a lei para sua fiel execução.

Ao final, requer o provimento do recurso suspender os débitos constituídos via mencionado termo de apreensão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida em id. 610553.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em id. 684067, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 912697 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLOTAR – TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO MINERAL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004726-35.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito n. 1123332-4.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que FLOTAR – TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO MINERAL LTDA. impetrou o presente mandado de segurança em face do ato tido como ilegal praticado pelo Agente de Tributos Estaduais, do Gerente de Fiscalização de Trânsito em Postos Fiscais e do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, consistente na apreensão das mercadorias relativas ao Termo de Apreensão e Depósito nº 1123332-4, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo,
razão pela qual o agravante interpôs o presente recurso.

Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Logo, como é cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

De outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - periculum in mora.

No caso, cinge-se à controvérsia quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do TAD nº. 1123332-4 no valor de R$ 6.998,55 (seis mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), ao fundamento de que há ilegalidade na resolução nº 007/2008-SARP e dos art.s 444 e 445 do ICMS.

Colhem-se as seguintes informações do TAD:

“NOTAS FISCAIS Nº.: 5886.

INFRAÇÃO: Art. 598 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 3º, §3º, §4º e §5º da Lei 7.098/1998..

PENALIDADE: Artigo 41, caput, da Lei Estadual 7.098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: VER INF EXTRAS..

(...)

REFERENTE A AÇÃO FISCAL ONDE O VEICULO V W / 19320 CLC , PLACA: KWD2875/PR, CONDUZIDO PELO SR. ROSALDO PRADO, CPF.: 514.327.061-87, INTERCEPTADO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PATIO DA UOF-CORRENTES QUANDO TENTAVA EVADIR DA AREA DE FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO FISICA DA CARGA (TVF 23058). AS DANFES Nº 5886 ACOBERTANDO DIVERSAS MERCADORIAS NÃO FORAM APRESENTADAS AO FISCO PARA O DEVIDO TRATAMENTO, APÓS AUTUAÇÃO FOI EMITIDO O ROMANEIO Nº 9508631.

APÓS A FISCALIZAÇÃO CONSTATOU-SE:

1 - NÃO HÁ APOSIÇÃO DE CARIMBO DO POSTO FISCAL DE ENTRADA NO ESTADO DO MATO GROSSO NOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS.

2 - COMO NÃO HÁ APOSIÇÃO DE CARIMBO E NEM REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA DO ESTADO DO MATO GROSSO E PORTAL NACIONAL DE NF_E. CONCLUI-SE QUE NÃO FORAM ENTREGUES OS DOCUMENTOS NO POSTO FISCAL DE ENTRADA DO MATO GROSSO. INFRAÇÃO: ART. 10-B, INCISO XIV DO RICMS APROVADO PELO DECRETO 1944/89. PENALIDADE: ART. 45, INCISO IV, ALINEA L DA LEI 7098/98.

O ICMS SERA ANTECIPADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2008

A PENALIDADE FOI COBRADA ATRAVÉS DO TAD Nº 11233296.

MERCADORIA DESTINADO PARA CONTRIBUINTE NÃO CADASTRADO NO CCE/MT, SUJEITO AO RECOLHIMENTO DO ICMS.( Informação conforme anexo). FICA O SUJEITO PASSIVO, RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO DO ICMS, NOS TERMOS DO ART. 598 DO RICMS/MT, TENDO EM VISTA, NÃO ESTAR CADASTRADO CONFORME DITA AS NORMAS DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL, OBSERVAMOS TAMBÉM QUE A EMPRESA ESTA CADASTRADA NA RECEITA FEDERAL DO0 BRASIL, COM CNAE 07.24.-/01 - EXTRAÇÃO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS ( CNPJ ¿ 21.393.119/0001-41). MERCADORIA ACOBERTADA PELO DANFE Nº 5886 ( chave de acesso: 41160182454018000128550010000058861000058860).”

Diante disso, depreende-se do referido termo de apreensão e depósito que a infração decorre que a nota fiscal apresentada acobertava diversas mercadorias que não foram apresentadas à autoridade fazendária para o devido tratamento tributário, bem como do fato de que não houve aposição de carimbo no posto de fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, razão pela qual o ICMS foi cobrado de forma antecipada.

A respeito, é o art. 2º da resolução nº 007/2008/SARP:

Art. 2º
O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.

Como é cediço, o transporte de mercadorias sem documento fiscal idônea e regular configura infração material de efeitos permanentes, conforme disposição da Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Ainda, é certo também que o Regulamento do ICMS de Mato Grosso dispõe sobre a necessidade de apresentação das notas fiscais para aposição de carimbo e para registro de passagem junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais,
in verbis:

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

§16 A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.”

(...)

Art. 375. Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo: (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei nº 7.098/98)

(...)

Art. 377 Nas hipóteses arroladas no artigo 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, será gerado, automaticamente,
o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§
1º O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte da mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

Com efeito, não vislumbro,
prima facie,
a irregularidade da autuação fazendária, uma vez que a apreensão da mercadoria transportada e lavratura do TAD ocorreram para
cessar infração à legislação tributária verificada na operação e impedir a circulação de materiais não acobertados por documentação fiscal idônea e por conta de irregularidades no cadastro do contribuinte junto ao órgão fazendário.

Logo, frente às irregularidades constatadas pelo Fisco,
nesta esfera de cognição sumária, mostra-se correta a imposição do recolhimento antecipado do imposto devido pela própria operação.

Neste norte, em recente julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
n. 1012269-81.2017.8.11.0000, por este Egrégio Tribunal de Justiça, foi fixado que:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja:
a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Ainda, a respeito da legalidade da Resolução nº 07/2008/SARP, é certo que
a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
legalidade do regime de pagamento antecipado do ICMS, ao estabelecer que a lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, antecipá-lo ou determinar o diferimento para momento posterior. A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual 39.820/99, ambos do Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes: AgRg no Ag 1413628/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012, AgRg no REsp 1176188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012, AgRg no REsp 1218374/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012, REsp 1184595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 20/09/2010, AgRg no REsp 1139380/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010, REsp 998.668/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 05/06/2008. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1130023 RS 2009/0054415-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013)

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, inclusive, desta Câmara, conforme se verifica:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – REEXAME PREJUDICADO.
A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei.
(Apelação / Remessa Necessária 166517/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO.
RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE

FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE

2008-SARP, E REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL —

EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES — ILEGALIDADE OU

INCONSTITUCIONALIDADE — INEXISTÊNCIA.
QUESTÕES FÁTICAS — NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A obrigação de recolher o imposto simultaneamente a cada operação não infringe o verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal. Logo, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações. O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.
A existência de questões eminentemente fáticas é suficiente a afastar a liquidez da prova para o fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.Sentença retificada. (ReeNec 63880/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008- SARP - REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELO DESPROVIDO.
O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008- SARP .
(N.U 0059164-96.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Partindo dessas premissas, não restam evidenciados os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020